Tribunal: TJPA
Processo: 0804937-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804937-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CLOTILDE DA SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO D
E INSTRUMENTO N. 0804937-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:
CLOTILDE DA SILVA REIS

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO- IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA, EM PARTE – PLANO VERÃO - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE PERCENTUAL DO RENDIMENTO DA CADERNETA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - MÉRITO: NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA NOS TERMOS DO ART. 509, INCISO II DO CPC - APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - NÃO CABIMENTO DO IMEDIATO PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISPOSTO NO ART. 523 DO CPC - DECISÃO QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Preliminar de Ilegitimidade Ativa:
a legitimidade ativa dos poupadores que mantinham conta poupança no Banco do Brasil foi reconhecida pelo STJ ao analisar a questão em Recurso Especial n. 1391198/RS, razão pela qual rejeito a preliminar.

2-Preliminar de Prescrição:
a pretensão executória decorrente de sentença coletiva tem prazo de 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento, tendo a parte autora ajuizado o cumprimento dentro do prazo mencionado, razão pela qual rejeito a preliminar.

3-Mérito:

3.1-Filio-me ao entendimento que vem sendo adotado pelos Tribunais Pátrios e por este Tribunal, reconhecendo que, em se tratando de sentença ilíquida proferida em ação civil pública, que versa sobre direitos individuais homogêneos, revela-se exigível que o titular individual do direito proceda à liquidação da sentença, nos termos do art. 509 do CPC, sendo vedada a adoção do procedimento previsto no art. 523 do CPC, como fez a parte agravada, promovendo o pleito mediante a apresentação de simples cálculos aritméticos.

3.2-No presente caso, do conteúdo da decisão agravada, constata-se que o juízo de primeiro grau, além de não observar o rito supra, acolheu os cálculos apresentados pelo agravado, sem analisar, de forma pormenorizada, os pontos sustentados pelo executado em sua impugnação, quando demonstra a não concordância com os valores apresentados.

3.3-Logo, o cumprimento de sentença deve ser precedido de liquidação para apuração do quantum debeatur, que deve ser realizada na modalidade prevista no art. 509, inciso II do CPC, ou seja, a liquidação deve ser resolvida por artigos, ante a necessidade de se alegar e provar fato novo (titularidade da conta/saldo na época do plano econômico/ se a data de aniversário da poupança foi abrangido pelo período do expurgo inflacionário).

4-Recurso conhecido e provido, para reformar in totum a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, a fim de que se proceda a devida liquidação de sentença, nos termos da fundamentação. E como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
sendo agravante
BANCO DO BRASIL S.A.
e agravada
CLOTILDE DA SILVA REIS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO
DE INSTRUMENTO N. 0804937-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:
CLOTILDE DA SILVA REIS

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. 13º Vara Cível e Empresarial de Belém que nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizada contra si por
CLOTILDE DA SILVA REIS
, acolheu parcialmente a impugnação da parte ré, determinando a liquidação do título executivo, mediante a realização dos cálculos pelo contador do juízo, rejeitando ainda a preliminar de prescrição.

Trata a demanda na origem de cumprimento de sentença, tendo a ora agravada no polo ativo, devidamente representada por Teobaldo da silva reis, requerendo a condenação do executado "ao pagamento das diferenças existentes em relação ao Plano Verão.

Inconformado com a decisão que acolheu, em parte, a impugnação, a instituição financeira ora agravante argumenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da agravada e a limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC, requerendo, na oportunidade, o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso especial n. 1438263/SP e recurso extraordinário n. 626.307.

Sustenta que a sentença proferida na ação civil pública de n.1998.01.1.016798-9, proposta pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), no Distrito Federal já encontra-se transitada em julgado, salientando ser indiscutível que a sentença prolatada sob a égide da nova redação do artigo 16 da lei 7.347/85 se submeteu àquele comando, produzindo seus efeitos apenas nos limites territoriais do Distrito Federal, não havendo que se falar na existência da coisa julgada no tocante a entendida abrangência nacional da referida sentença.

Afirma também que a pretensão já se encontra prescrita e que a atuação do Ministério Público não interromperia o curso do prazo prescricional, asseverando ainda que a atualização monetária do débito deve observar os índices da poupança.

Ressalta a impossibilidade de inclusão de planos econômicos superiores e a necessidade de elaboração de perícia contábil para cálculo do valor devido, contestando a execução dos honorários fixados na fase de conhecimento, bem como o pedido de recebimento de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença.

Aduz ainda que o procedimento a ser seguido deve obedecer a regra do art. 509, II do CPC, pois a sentença proferida em ação coletiva não tem o condão de executiva, por haver necessidade de prévia liquidação e que esta sentença apresenta apenas condenação genérica, pontuando que somente após a definição da titularidade do direito e do valor devido é que poderá ser iniciado o cumprimento de sentença, sendo necessária a aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989 e da fixação do termo inicial dos juros moratórios.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para que seja declarado o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1° instância, devendo serem acolhidas as preliminares arguidas e a extinção do feito.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie, cumpre esclarecer que os processos que tratam dos planos econômicos (PLANO BRESSER, COLLOR I, VERÃO) que estiverem em grau de recurso devem ser sobrestados por força da decisão proferida nos Recursos Extraordinários nº 591.797/SP e nº 626.307/SP, de relatoria do Ministro Dias Tofolli, excluindo-se, todavia, as ações em sede executiva decorrente de sentença transitada em julgado e as que se encontrem em fase instrutória.

Nesse contexto, considerando que o presente caso se amolda a um dos casos de exclusão da suspensão, passo ao exame do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analiso de imediato as preliminares de ilegitimidade ativa e prescrição suscitadas pelo banco agravante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Alega o ora recorrente a ilegitimidade ativa do agravado, posto que o referido poupador não era associado ao IDEC à época do ajuizamento da ação, não possuindo, portanto, legitimidade para executar o título em questão, razão pela qual pugnam pela extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que os efeitos da referida ação civil pública ajuizada pelo IDEC, no Distrito Federal, atingem a todos os poupadores do Banco do Brasil no território nacional, fato que afasta a alegada necessidade de filiação da parte à referida instituição.

Nessa esteira de raciocínio, a legitimidade ativa dos poupadores que mantinham conta poupança em janeiro de 1989 no Banco do Brasil foi reconhecida pelo STJ ao analisar a questão em Recurso Especial n. 1391198/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, vejamos:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (
PLANO
VERÃO
). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (
Plano
Verão
),
é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.
2. Recurso especial não provido" (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) (grifo nosso)

Desta feita, é certo que, o título executivo que dá suporte ao cumprimento de sentença é originário da ação civil pública ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC, em face do banco agravante, pleiteando a cobrança dos expurgos inflacionários, em nome de todos os poupadores prejudicados no país ("erga omnes").

Assim, não há necessidade da parte exequente comprovar ser filiada ao IDEC para requerer o cumprimento da sentença,
razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Alega o banco agravante que o direito pleiteado pela agravada, encontra-se prescrito, considerando que o prazo das execuções oriundas das sentenças coletivas deve obedecer ao mesmo lapso previsto ajuizamento da ação civil pública, isto é, 05 (cinco) anos, nos termos do art. 21 da Lei nº. 4.717/65.

Analisando tal questão, verifica-se que não merece prosperar, pois a pretensão executória decorrente de sentença coletiva tem prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento.

Considerando que a sentença da Ação Civil Pública transitou em julgado em 27/10/2009, o prazo para ajuizamento da ação se encerraria em 27/10/2014, no entanto, houve a
interrupção do referido prazo, em 26/09/2014, com o ajuizamento da Ação de Protesto nº

2014.01.1.148561-3 pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tendo, assim a parte até setembro de 2019 para ajuizar a demanda.

Nessa senda,
considerando que a parte agravada obedeceu o prazo prescricional, ao ajuizar o cumprimento de sentença
em 22/03/2017
,
a preliminar merece também ser rejeitada.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares, atenho-me ao mérito

Conforme se depreende dos autos, a ora agravada ajuizou procedimento de cumprimento de sentença, com o objetivo de receber o montante de R$ 8.941,52 (oito mil novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), em virtude do que restou decidido em ação civil pública (processo n. 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A., que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília.

Confere-se que a sentença proferida na noticiada ação civil pública condenou, de forma genérica, a instituição financeira ao pagamento de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários sobre os saldos em cadernetas de poupança de todos os clientes que com ela mantinham conta de poupança durante o Plano Verão, portanto, não há como negar que o cumprimento de sentença coletiva reclama a prévia liquidação, confirmada pelos recursos interpostos contra a mesma.

A respeito do tema, filio-me ao entendimento que vem sendo adotado pelos Tribunais Pátrios e por este Tribunal, reconhecendo que, em se tratando de sentença ilíquida proferida em ação civil pública, que versa sobre direitos individuais homogêneos, revela-se exigível que o titular individual do direito proceda à liquidação da sentença, nos termos do art. 509 do CPC, sendo vedada a adoção do procedimento previsto no art. 523 do CPC, como fez a parte agravada, promovendo o pleito mediante a apresentação de simples cálculos aritméticos.

Ressalta-se, no caso em questão, não ser possível até mesmo a liquidação por arbitramento (art. 509, inciso I do CPC), já que o título que fundamenta o cumprimento de sentença não atende os requisitos do art. 783 do CPC, segundo o qual preleciona:

"A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."

De outra banda, a sentença proferida na mencionada ação civil pública exige a liquidação na forma do art. 509 do CPC, ao estabelecer que,
"quando a sentença não determinar o valor devido, procede-se à sua liquidação"
, com vistas a atribuir-lhe certeza, liquidez e exigibilidade.

A fim de corroborar com o esposado, vejamos os Julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios acerca do tema:

"
AGRAVO
REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. 1.
A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos será, em regra, genérica, apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas também para aferição da própria titularidade do crédito (art. 97, CDC).
Precedentes. 2. No caso sob exame, a parte ora recorrente aforou
pedido
de cumprimento de sentença com supedâneo na decisão trânsita em julgado da Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239, promovida em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A, que foi sucedido por HSBC Banco Brasil S/A.
Assim, imperiosa se faz a devida liquidação da sentença genérica para individualização do beneficiário e configuração do objeto (dano), não merecendo reforma a decisão ora agravada.
3.
Agravo
regimental a que se nega provimento" (STJ - AgRg no AREsp 340.965/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 28/08/2013). (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LEGITIMIDADE DE TODOS OS POUPADORES OU SEUS SUCESSORES - ASSOCIAÇÃO AO IDEC - DESNECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - APURAÇÃO DO QUANTUM - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial nº 1.391.198/RS, sob a ótica de recurso repetitivo (art. 543-C, do CPC/1973), consagrou o entendimento de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, por força da coisa julgada, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.
O cumprimento de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, que condenou, de forma genérica, a instituição financeira no pagamento de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários sobre os saldos em cadernetas de poupança reclama a prévia liquidação do decisum, haja vista que através de simples cálculos aritméticos não é possível a análise da comprovação individualizada da existência da conta poupança, de eventual saldo positivo à época do
plano
econômico de que trata a sentença coletiva, bem como a aplicação dos respectivos índices de correção monetária estabelecidos. Assim, ausente a prévia liquidação da sentença, impõe a manutenção da extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo"
(TJMG - 17ª Câm. Cív. - Rel. Des. Luciano Pinto - AC n. 1.0686.14.001967-6/001 - j. em 13-07-17).

Convém salientar, por oportuno, que a necessária liquidação, deve ser feita na modalidade prevista no art. 509, inciso II do CPC, uma vez que a parte agravada, beneficiária da decisão, tem que provar fato novo, como por exemplo, o saldo na conta na época do plano econômico e se a data de aniversário da poupança foi abrangida pelo período de expurgo inflacionário.

Após essa fase inicial, deve ser determinada a citação do executado, oportunidade que a instituição financeira terá de se manifestar, inclusive, sobre os cálculos apresentados pelo credor.

Encerrada a liquidação, travestindo o título de certeza, liquidez e exigibilidade, é que se dá início a fase de cumprimento da sentença, na forma do art. 523 do CPC, expedindo-se intimação ao executado para cumprimento voluntário da obrigação de pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

No presente caso, do conteúdo da decisão agravada, constata-se que o juízo de primeiro grau, além de não observar o rito supra, acolheu os cálculos apresentados pela agravada, sem analisar, de forma pormenorizada, os pontos sustentados pelo executado em sua impugnação, quando demonstra a não concordância com os valores apresentados.

Ademais, no presente caso, verificando que o montante devido mostrou-se controverso, e diante da discrepância nos valores apresentados pelas partes, deveria o juízo a quo ter encaminhado os autos ao contador o juízo, a fim de apurar o real valor devido de acordo com os parâmetros estabelecidos pela sentença coletiva.

O art. 524, §1º, do CPC, autoriza o magistrado a valer-se do contador do juízo, quando a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda e, ainda, nos casos de assistência judiciária.

Esse é o entendimento dos nossos Tribunais:

Processual Civil.
Agravo
de
Instrumento
. Cumprimento de sentença.
Inconformismo com a decisão que determinou a remessa dos autos ao contador judicial. Impugnação do valor apresentador pelo credor. Valor controvertido. Necessária a apuração do real valor devido.
Recurso a que se nega seguimento. (A.I. 0026656-43-2010.8.19.0000, j. em 10/06/2010, Rel. Des. Carlos Eduardo Moreira Silva, Nona Câmara Cível). (grifo nosso)

Nesse diapasão, é notório que a sentença proferida na ação coletiva, objeto do cumprimento de sentença, decorrente da inaplicação de expurgos inflacionários, não depende apenas de cálculo aritmético, pois trata-se de análise de encargos múltiplos e de cálculos complexos.

Desta feita, além de se tratar de condenação genérica em sentença coletiva, a apuração do
quantum debeatur
necessita de conhecimentos técnicos para definição do montante do saldo líquido exequendo.

Logo, o cumprimento de sentença deve ser precedido de liquidação para apuração do quantum debeatur, que deve ser realizada na modalidade prevista no art. 509, inciso II do CPC, ou seja, a liquidação deve ser resolvida por artigos, ante a necessidade de se alegar e provar fato novo (titularidade da conta/saldo na época do plano econômico/ se a data de aniversário da poupança foi abrangido pelo período do expurgo inflacionário).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE

PROVIMENTO,
para reformar
in totum
a decisão proferida pelo Juízo da
13º Vara Cível e Empresarial de Belém
, a fim de que o juízo de origem proceda a devida liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/11/2021